Tribunal: TJMT
Processo: 1058616-96.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058616-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVANILDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 029.960.108-09 (RECORRENTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o artigo 6º do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que o Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

Não comprovados os fatos referentes à má prestação do serviço (bloqueio indevido da linha telefônica) e à produção de danos, é inviável a procedência do pedido de reparação por dano moral.

Sentença que se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVANILDO BATISTA DE SOUZA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência da demanda e condenação da Recorrida por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, apresentou impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaçou os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida ao Recorrente na decisão acostada ao id. 167383893 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

No caso em apreço, o Sr. Evanildo ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de TIM CELULAR S.A., alegando a ocorrência de bloqueio indevido da linha telefônica da qual era titular junto à referida empresa, uma vez que estava regular com o pagamento de suas faturas, problema este que não foi solucionado, apesar de ter entrado em contato com a Reclamada.

Apresentada a contestação e posterior impugnação, a magistrada
a quo
decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 167383878), ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo autor da ação.

Assim, após a oposição de aclaratórios que foram rejeitados pelo Juízo de origem, irresignado, o Reclamante interpôs o presente recurso

em face da sentença, conforme acostado ao id. 167383884.

Ocorre que, a partir da leitura dos documentos juntados aos autos pelo Reclamante/Recorrente, não obstante as exposições por ele feitas em sua irresignação recursal, constato que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em que pese o artigo 6º do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que
o Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC),

o que não ocorreu no presente caso
.

Compulsando os autos, verifica-se que no momento da propositura da demanda, o Recorrente juntou apenas dois documentos de cunho probatório: o comprovante de pagamento da fatura e um protocolo de atendimento pela empresa ora recorrida.

Quanto ao primeiro, ainda que o Recorrente alegue que a sentença não considerou tal prova, basta a leitura do
decisum
para notar que o Juízo reconheceu, de maneira incontroversa, o adimplemento da fatura discutida com base no comprovante anexado à inicial:

“(...) No caso, é bem verdade que
o Autor estava adimplente com sua fatura com vencimento em dezembro de 2021
. Isso está incontroverso nos autos,
conforme comprovante de pagamento juntado no ID n. 96248274
e imagem de registro interno apresentado no bojo da contestação (ID n. 104104367).”
G.N.

Contudo, ainda que comprovado o adimplemento da fatura, o apontamento mencionado não evidencia a ocorrência do fato que geraria o direito de reparação por danos morais, qual seja, a má prestação do serviço, caracterizada pelo bloqueio equivocado da linha telefônica do Recorrente.

Nesse sentido, tenho que a juntada do protocolo de atendimento, para fins de comprovação da tentativa de solucionar o transtorno junto à empresa, também não se mostrou suficiente para demonstrar (ainda que minimamente) a suspensão dos serviços de telefonia contratados pelo Sr. Evanildo, conclusão que se dá pelo fato de que o documento não traz nenhuma menção ao problema, indicando apenas os números do protocolo e do telefone celular do Recorrente.

Logo, inexistindo no acervo documental do Reclamante/Recorrente evidência mínima para comprovar a falha na prestação de serviços pela empresa reclamada, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Feitos os devidos esclarecimentos, concluo que a sentença bem aplicou o direito ao caso concreto, não havendo outro caminho para o julgador monocrático que não fosse a conclusão dada pela improcedência da reclamação, uma vez que
“allegatio et non probatio quasi non allegatio”
, ou em bom vernáculo,
"alegar e não provar é quase não alegar”
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023